Tribunal: TJBA
Processo: 8068787-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068787-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ROSA MARIA DO NASCIMENTO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO DO EXEQUENTE. ARTIGO 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. TEMA IAC 10 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por servidora pública aposentada contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva (Mandado de Segurança Coletivo n.º 8039309-42.2021.8.05.0000), declinou de ofício da competência da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador para a comarca de domicílio da autora (Vitória da Conquista), sob o fundamento de combate à escolha aleatória de foro e suposto forum shopping. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a definir a possibilidade de o beneficiário de sentença coletiva proferida contra ente estadual optar pelo ajuizamento da execução individual no foro da Capital do Estado, ainda que domiciliado no interior, à luz do art. 52, parágrafo único, do CPC e do precedente vinculante firmado no IAC 10 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. O cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública rege-se pelas normas de competência concorrente previstas no Código de Processo Civil, facultando ao exequente a escolha entre o foro de seu domicílio, o foro de situação dos bens ou do fato, ou o foro de domicílio do réu (Capital do Estado). 4. A jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) n.º 10, firmou a tese de que a execução individual de sentença coletiva pode ser promovida no foro do domicílio do exequente ou no foro onde prolatada a sentença coletiva, aplicando-se subsidiariamente a regra do art. 52, parágrafo único, do CPC, que permite a opção pelo foro da Capital. 5. Não configura prática abusiva de forum shopping a escolha, pelo servidor público, do foro da Capital do Estado para litigar contra a Fazenda Pública Estadual, uma vez que tal prerrogativa decorre de expressa previsão legal destinada a facilitar o acesso à justiça e não prejudica a defesa do ente público, que possui sede e representação jurídica centralizada na capital. 6. A decisão agravada violou a legislação processual e o precedente obrigatório ao restringir indevidamente o direito de ação e a faculdade de eleição de foro conferida ao jurisdicionado pela norma processual vigente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo a competência da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "1. No cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, o exequente possui a faculdade de optar pelo ajuizamento da execução no foro de seu domicílio, no foro onde ocorreu o fato ou ato, ou no foro da capital do ente federado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC e do Tema IAC 10 do STJ." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068787-56.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, figurando como parte Agravante ROSA MARIA DO NASCIMENTO e como parte Agravada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,_____de___________________2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça